Tribunal: TJMT
Processo: 1008470-54.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008470-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[
DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), B. R. M. - CPF: 102.988.361-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NADIA GISLAINE RODRIGUES DE JESUS MORAES - CPF: 029.160.251-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA - TRATAMENTO DE SAÚDE - BLOQUEIO DE VALORES EM CASO DE DESCUMPRIEMNTO LIMINAR - POSSIBILIDADE - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ESTES FEDERATIVOS - TEMA 793/STF - OBSERVÂNCIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793) pelo STF não excluiu a responsabilidade solidária entre os entes públicos Estadual e Municipal.

2. Eventual descumprimento da tutela de urgência deferida em favor da parte Autora/Agravada justifica a determinação para bloqueio de valores, ainda que efetivado nas contas do Estado e do Município, tendo em vista a solidariedade entre estes para o cumprimento da obrigação.

3. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra a decisão que deferiu liminar nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pela ora Agravada,
B. R. M.
, repres. por sua genitora Nadia Gislaine R. de J. Moraes, para determinar a realização de procedimento cirúrgico (id. 127019661).

No caso versando, o juízo singular determinou que o Agravante e o Estado de Mato Grosso realizem o procedimento cirúrgico denominado Dacriocistorrinotomia bilateral, três lavagens vias lacrimais, duas sondas de crowford, obstrução lacrimal e congênita bilateral (CID: H 048 H 045), em favor da Agravada (id. 127019662 – pp. 72/76).

O Agravante sustenta em suas razões (id. 127019661), em síntese:

- que o caso dos autos retrata procedimento eletivo (não há comprovação de
urgência
, nem justificativa para inobservância da fila de espera do SUS), o que não justifica a determinação para cumprimento no exíguo prazo de 05 dias;

- a necessidade de direcionamento da obrigação nas ações de saúde, competindo ao Estado de Mato Grosso as demandas de alto custo/complexidade, conforme o Tema 793/STF.

- incompetência da Vara de Infância e Juventude de Cuiabá, ao argumento de que o caso não versa sobre quaisquer dos procedimentos especiais previstos no ECA;

- ausência de três orçamentos prévios para que eventual bloqueio de verbas possa evitar gastos irregulares e eventual beneficiamento de particulares.

O recurso foi recebido sem o efeito suspensivo, conforme decisão lançada no id. 132084199.

Em contrarrazões, a Agravada postula a manutenção da sentença, ao argumento de que a saúde é dever do Estado (gênero), garantida pela Constituição Federal como postulado fundamental, e de responsabilidade solidária dos entes Municipal e Estadual (id.

135731165)

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que há solidariedade no cumprimento das obrigações pelos entes federativos (id. 138648187).

Recurso de Agravo de Instrumento tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se que a decisão agravada foi proferida em 23/04/2022 (id. 127019662 - p. 72/76) ao passo que a presente interposição recursal se deu em 06/05/2022 (id. 127019661), o que revela a sua tempestividade, eis que dentro do prazo do art. 1.006, § 5º, do CPC.

Isento de preparo (id. 127052665).

Conclusos por redistribuição (id. 157344707).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
,

contra a decisão que deferiu liminar nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pela ora Agravada, para determinar a realização de procedimento cirúrgico.

No caso versando, o juízo singular determinou que o Agravante e o Estado de Mato Grosso realizem o procedimento cirúrgico denominado Dacriocistorrinotomia bilateral, três lavagens vias lacrimais, duas sondas de crowford, obstrução lacrimal e congênita bilateral (CID: H 048 H 045), em favor da Agravada (id. 127019662 – pp. 72/76).

Acerca da alegada incompetência do Juízo da Infância e Juventude, bem como a necessidade de orçamentos prévios, tais questões já foram elididas pela decisão de id. 132084199, ao consignar:

“Inicialmente, consigno que, deixo de aplicar a tese fixada em sede de IRDR, pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, sob o enunciado nº 1, por
versar a causa sobre direito previsto no ECA, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência – IAC 10
(trânsito em julgado em 21.03.2022), por meio das seguintes teses:

(...)

Tese B)
São absolutas as competências
:

i)
da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre
educação e
saúde
, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990; e Tese n. 1.058/STJ);

(...)

Nessa linha, ao revés do quanto apresentado nas razões recursais e em conformidade com o precedente emanado pela Corte Cidadã, tratando-se de causa que versa sobre hipótese trazida pelo ECA, impõe-se a manutenção do juízo onde deve ocorrer a ação discutida, a saber, o juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca de Cuiabá.

(...)

Ainda, nesta primeira análise, vislumbro que,
diversamente do apontado pelo município recorrente, a agravada já havia apresentado 03 (três) orçamentos que elucidavam o custo do procedimento cirúrgico em questão, a saber: i) orçamento emitido pela OftalmoCenter, datado de 2019 e 2020 (id. 127019662, pp. 46-49); ii) orçamento vinculado ao Hospital Júlio Muller (sondagem de vias lacrimais) (id. 127019662, pp. 55-58); e iii) orçamento apresentado pelo Hospital de Olhos de Várzea Grande, datado de 21/01/2022 (id. 127019662, p. 59), sendo, pois, desnecessário cogitar de nova imposição à parte contrária no particular.

Por seu turno, acerca da repartição de competências, é certo que o

Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da Constituição Federal
)
.

Posto isso, tenho que,
na prestação de serviços de assistência à saúde entre os entes da federação, em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011), não se exclui a responsabilidade de qualquer dos entes públicos, uma vez que se trata de determinação da própria Constituição Federal
”.

(g.n.).

O agravante requer a reforma da decisão, ao fundamento de necessidade de redirecionamento do cumprimento da obrigação de acordo com as regras de repartição de competências do SUS, conforme Tema 793/STF. Assim, sustenta a impossibilidade de ser responsabilizado para o cumprimento da obrigação determinada pelo juízo de origem.

Entretanto, como visto, razão não lhe assiste.

A hipótese dos autos revela que a Agravada necessita de realizar procedimento cirúrgico com certa urgência, pois diante de considerável espera para realização do procedimento (cerca de 03 anos), a patologia que a acomete tem prejudicado sua capacidade visual por afetação do canal lacrimal e tem repercutido de forma danosa, inclusive, no seu nível de aprendizado escolar e na interação social, conforme relatório de acompanhamento educacional emitido pela Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, salientando, inclusive, a defasagem em relação à série que estuda, fazendo menção a laudo medido que atesta
urgência
na necessidade do tratamento (id. 127019662, pp. 63/65).

O direito a vida e a saúde há de ser assegurado pelos entes Estadual e Municipal, eis que a solidariedade foi reafirmada conforme Tema 793/STF.

A propósito, traz-se à colação:

“(...) Com efeito,
ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão
:
"É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”
. (...) 6.
O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento no sentido de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal - quando estabelece a necessidade de identificar o ente responsável com base nos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS - relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação
, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF. (...).”
(RE nos EDcl no AgInt no CC n. 179.103/PR, Rel. Min.
Herman Benjamin
, Primeira Seção, j. em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022)” (g.n.).

Ainda que o SUS - Sistema Único de Saúde seja composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência, o que evita, a princípio, que determinado ente assuma a responsabilidade de outro, trata-se de organização político-institucional e não importa em extinção da solidariedade.

A tese fixada em regime de repercussão geral em nenhum momento extingui a solidariedade entre os entes públicos Municipal e Estadual. Aliás, é preceito constitucional que a saúde é direito de todos e dever do Estado -
“lato senso”
(art. 196, da CF/88), não se podendo olvidar do disposto nos arts. 3º, 4º e 7º, da Lei n.º 8.069/90 - ECA:

“
Art. 3º.
A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Art. 4º.

É dever
da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde
,
à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Art. 7º.

A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde
,
mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.” (g.n.)

No que concerne à repartição de competências, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793/STF) foi fixada a seguinte tese:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (g.n.).

Por essa razão, o eventual bloqueio de valores em caso de descumprimento conforme determinado pelo juízo singular não apresenta contornos de ilegalidade, a ponto de permitir que se suspenda a decisão de origem.

Ademais, a possibilidade de bloqueio está amparada pelo art. 497 do CPC,
“in verbis”
:

“
Art. 497.

Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz
, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou
determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
”. (g.n.)

Diante desse quadro, não vislumbro qualquer mácula na decisão monocrática hostilizada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023